Tribunal: STF
Processo: ARE 813750
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que recurso interposto na origem, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso adequado. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.